Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718189-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SUELENE PIRES ARRUDA D E C I S Ã O (Num. 28086882). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0706207-21.2018.8.07.0018, proposto pelo Agravante em desfavor de MARIA SUELENE PIRES ARRUDA, acolheu a impugnação da Executada, ora Agravada, para desconstituir a penhora realizada via sistema SISBAJUD, ao fundamento de que a constrição incidira sobre o saldo de conta poupança inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. O Agravante, em petição protocolizada nesta data (Num. 28086882), informa a realização de acordo de parcelamento do débito e formula pedido de desistência do recurso. É o breve relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 12 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador